Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO – SICOOB contra a r. decisão exarada no ID 74475926, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo interno interposto em face de VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, em razão de haver sido reconhecido que o referido recurso (agravo interno) não respeitou o princípio da dialeticidade. Nas razões ofertadas sob o ID 74798687, a embargante afirma que o r. decisum recorrido padece de omissão, uma vez que teria partido da equivocada premissa de que não mais subsistiria interesse recursal após a apreensão do bem. Sustenta, outrossim, não haver sido apreciada a argumentação de que o não conhecimento do recurso implica (a) propositura de nova ação com objeto idêntico, gerando retrabalho jurisdicional e violando os princípios da Economia Processual, da Instrumentalidade das Formas e da Primazia do Julgamento do Mérito. Assevera, ainda, a existência de vício de contradição ao haver sido consignado, na decisão recorrida, que não houve impugnação ao fundamento de perda do interesse recursal, sendo que, por outro lado, reconheceu que a embargante alegou a necessidade de prosseguimento da ação. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Em continuidade, a recorrente promoveu a interposição de agravo interno (ID 74949323). Ato contínuo, protocolou a petição de ID 74949325, informando que a petição de ID 74949323, referente ao agravo interno, foi protocolada por equívoco e, por este motivo, pleiteou seu desentranhamento. Esta Relatoria, ao ID 74990518, acolheu o pedido de desistência do agravo interno, bem como a postulação de desentranhamento da peça recursal protocolada no ID 74949323. A diligência fora cumprida pela Secretaria, consoante atesta a certidão de ID 75003589. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Desde já há que se consignar que o julgamento do presente recurso se estabelecerá na forma monocrática em razão de que os embargos de declaração foram opostos em face de pronunciamento judicial prolatado unipessoalmente por esta Relatoria e não por órgão colegiado, em cumprimento ao que dispõe o art. 1.024, §2o, do CPC. É importante registrar que os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de omissão e de contradição no julgado. No entanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa presente qualquer razão jurídica apta a justificar a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na r. decisão recorrida. Transcrevo, por oportuno, trecho dos fundamentos da r. decisão objeto dos aclaratórios em apreço: Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo interno não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do agravo interno, deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. O que se pretende com a regra inserta na norma supracitada é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti: (...). Nelson Nery Júnior pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: (...). Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que a parte recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados por esta relatoria ao não conhecer do apelo outrora interposto. Para a compreensão da inadmissibilidade do recurso, faz-se necessário transcrever breve excerto da decisão agravada: Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário estar configurado o interesse e a legitimidade. De acordo com a doutrina processualista, o interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. Portanto, haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim como o interesse consiste em condição de existência da ação no âmbito do conhecimento da ação judicial, em fase recursal se reveste de requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, o respeitável doutrinador Araken de Assisi destaca que, “o interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário”. No caso em apreço, em que pese a petição de ID. 72833108, noticiando a apreensão do automóvel, o apelante não desistiu do recurso. Ocorre, contudo, que o interesse de agir está fulminado, tanto quanto também está o interesse recursal, uma vez que o bem da vida almejado já fora alcançado pela via extrajudicial, não restando qualquer objeto para ser perseguido pela ação judicial. Não há, assim, utilidade ou necessidade do julgamento favorável. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse de agir, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Vê-se, assim, que a decisão agravada fundamentou a ausência de interesse recursal da recorrente a partir do fato de que o objetivo por ela perseguido, na ação de busca e apreensão, fora alcançado pela via extrajudicial, a partir da localização e apreensão do automóvel, de modo que não mais restaria objeto a ser perseguido na presente ação judicial. Ao interpor o agravo interno, a recorrente teceu argumentação acerca do desacerto da r. sentença – que sequer fora objeto de discussão na decisão agravada, a qual se limitou, como já dito, a analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso. Ademais, a agravante fez considerações sobre a taxa de juros prevista no contrato, a qual nem mesmo se caracteriza como objeto de discussão em sede da presente ação de busca e apreensão. Apesar de afirmar ser necessário o prosseguimento deste processo e que teria que ajuizar uma nova ação idêntica àquela que ora se examina, não explicita os motivos de tais assertivas, o que se revela imprescindível, sobretudo diante da constatação de que o objetivo da ação de busca e apreensão já fora alcançado - inclusive informado pela própria recorrente. O que se vislumbra, portanto, é que a decisão agravada não conheceu da apelação a partir do fundamento da perda superveniente do interesse recursal, sendo que, em contrapartida, o agravo interno fora interposto sem combater este ponto, tendo em vista que, conforme demonstrado alhures, não restou evidenciado como o provimento jurisdicional pretendido no recurso de apelação poderia estar revestido de utilidade, tampouco como seria capaz de promover situação mais favorável. Sendo assim, não tendo a recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, suscitado temas impertinentes ao que fora discutido no decisum agravado, o recurso de agravo interno não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. No caso em apreço, não ficou evidenciada qualquer omissão ou contradição no pronunciamento judicial embargado, tendo em vista haver sido explicitado que a recorrente, em seu agravo interno, não confrontou o motivo ensejador da decisão hostilizada, suscitando temas impertinentes ao que fora discutido no decisum recorrido. Quanto a este ponto, restou expressamente consignado que a decisão recorrida fora fundamentada a partir da ausência de interesse recursal, em razão de que o objetivo perseguido, na ação de busca e apreensão, fora alcançado pela via extrajudicial, a partir da localização e apreensão do automóvel, de modo que não mais restaria objeto jurídico na presente ação judicial. Por outro lado, em razões recursais do agravo interno, a recorrente teceu argumentação acerca do desacerto da r. sentença (que sequer fora objeto de discussão na decisão agravada) e, ainda, sobre a taxa de juros prevista no contrato (matéria que nem mesmo fora ventilada na ação de busca e apreensão). Conclui-se, assim, inexistir omissão, tampouco contradição, ao concluir que o agravo interno deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados por esta Relatoria ao não conhecer do recurso outrora interposto pela ora embargante. Sobreleva destacar, novamente, que, não obstante haja sido reconhecido que a recorrente afirmou ser necessário o prosseguimento deste processo e que teria que ajuizar uma nova ação idêntica àquela que ora se examina; também fora explicitado que a ora embargante, naquela oportunidade, não apontou os motivos de tais assertivas, o que se revela imprescindível, sobretudo diante da constatação de que o objetivo da ação de busca e apreensão já fora alcançado – o que fora inclusive informado pela própria recorrente. Vislumbra-se, assim, que não fora conhecido o agravo interno por não haver sido verificada a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em desrespeito ao princípio da dialeticidade, não havendo que se falar, portanto, em omissão ou contradição no decisum embargado. Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Advirto à recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem.